Tribunal: STF
Processo: RE 91974
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
DEFINITIVA OU PROVISORIA A EXECUÇÃO NA PENDÊNCIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PROVIDO ESTE, NÃO PODE ELA SUBSISTIR. NÃO E JUSTO
QUE O EXEQUENTE SEJA BENEFICIADO PELA SUA IMPRUDENCIA, IMPONDO AO
VENCEDOR O ONUS DE NOVA AÇÃO. AS IMPORTANCIAS DEVIDAS EM RESTITUIÇÃO
DEVEM SER RECLAMADAS E LIQUIDADAS NOS PROPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
TRATANDO-SE DE DETERMINAR A EXTENSAO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO DESTA
CORTE, NÃO SE APLICA O OBICE DO INCISO VI DO ART. 308, DO RI.
PRECEDENTES: RE 92.027 - SP E RE 89.243 - SP. RE CONHECIDO E PROVIDO